Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, em ação de indenização por servidão administrativa, determinou a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária do valor da condenação. A parte agravante sustentou que, por se tratar de sociedade de economia mista, não faria jus ao regime jurídico aplicável à Fazenda Pública, pleiteando a aplicação do IPCA-E em substituição à Selic.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita ao regime de precatórios por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, está submetida também à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária em cumprimento de sentença de natureza indenizatória.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 890/DF, reconhece que sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.
4. A sujeição ao regime de precatórios implica a incidência da regra do art. 3o da EC 113/2021, que determina a aplicação da taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública.
5. A aplicação da Selic encontra respaldo em precedentes vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), sendo vedado o cômputo cumulativo de correção monetária e juros, em atenção ao caráter único e global da Selic.
6. Embora a agravante sustente não ser equiparada integralmente à Fazenda Pública, o entendimento consolidado confere tratamento similar quanto aos efeitos financeiros de suas condenações, inclusive quanto ao índice de atualização.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.11.2021, DJe 15.03.2022; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.